Tribunal: CARF
Processo: 11065.724903/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo (considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica) com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento Interno do CARF.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETES COM TRANSPORTE DE PRODUTO ACABADO ENTRE ESTABELECIMENTOS
As despesas de frete relativos a transporte de produto acabado entre estabelecimentos, por lógica integram o preço de venda de tais produtos, sendo este frete suportado pelo vendedor, onde o crédito é garantido por dispositivo legal, neste caso, o inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESA DE FRETES INTERNOS COM TRANSPORTE NA IMPORTAÇÃO DE INSUMOS
Os dispêndios com fretes internos na importação de insumos estão intimamente ligados ás despesas aduaneiras, pois referem-se, basicamente, ao transporte de insumos importados desde o ponto de entrada no território nacional , de fronteira, porto ou aeroporto alfandegado até o estabelecimento da pessoa jurídica importadora, este localizado fora da zona aduaneira, portanto em território nacional. Assim, fretes internos são os fretes pagos a transportadoras nacionais, portanto, os dispêndios com fretes, pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no território brasileiro, no transporte de insumos do ponto de entrada no território nacional até o estabelecimento da adquirente, enquadram-se na hipótese de custos de produção, pois que tais dispêndios integram o custo da produção que será finalizada no estabelecimento industrial, ou seja, integra-se tal custo no processo produtivo.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
Dispêndios que se referem ao combustível e lubrificantes utilizados na frota de caminhões da empresa, que efetuam o transporte dos produtos e dos insumos. Não resta dúvida, no caso em exame, que tal atividade é essencial e extremamente relevante para a atividade da recorrente, pois que estão vinculados ao transporte de matérias-primas, produtos intermediários e embalagens entre o ponto de chegada de importações ou no transporte de produtos acabados entre matriz e filial ou vice-versa que é executado em veículos próprios e se incluem no conceito de insumo

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo (considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica) com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento Interno do CARF.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETES COM TRANSPORTE DE PRODUTO ACABADO ENTRE ESTABELECIMENTOS
As despesas de frete relativos a transporte de produto acabado entre estabelecimentos, por lógica integram o preço de venda de tais produtos, sendo este frete suportado pelo vendedor, onde o crédito é garantido por dispositivo legal, neste caso, o inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESA DE FRETES INTERNOS COM TRANSPORTE NA IMPORTAÇÃO DE INSUMOS
Os dispêndios com fretes internos na importação de insumos estão intimamente ligados ás despesas aduaneiras, pois referem-se, basicamente, ao transporte de insumos importados desde o ponto de entrada no território nacional, de fronteira, porto ou aeroporto alfandegado até o estabelecimento da pessoa jurídica importadora, este localizado fora da zona aduaneira, portanto em território nacional. Assim, fretes internos são os fretes pagos a transportadoras nacionais, portanto, os dispêndios com fretes, pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no território brasileiro, no transporte de insumos do ponto de entrada no território nacional até o estabelecimento da adquirente, enquadram-se na hipótese de custos de produção, pois que tais dispêndios integram o custo da produção que será finalizada no estabelecimento industrial, ou seja, integra-se tal custo no processo produtivo
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
Dispêndios que se referem ao combustível e lubrificantes utilizados na frota de caminhões da empresa, que efetuam o transporte dos produtos e dos insumos. Não resta dúvida, no caso em exame, que tal atividade é essencial e extremamente relevante para a atividade da recorrente, pois que estão vinculados ao transporte de matérias-primas, produtos intermediários e embalagens entre o ponto de chegada de importações ou no transporte de produtos acabados entre matriz e filial ou vice-versa que é executado em veículos próprios e se incluem no conceito de insumo
Recurso Voluntário Provido.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724903/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.948 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
CORIUM QUIMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002,
todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de
serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu
adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo
produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do
processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade
da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa
jurídica) com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o
dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não
cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso
repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62
do Regimento Interno do CARF.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETES COM
TRANSPORTE
DE
PRODUTO
ACABADO
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
As despesas de frete relativos a transporte de produto acabado entre
estabelecimentos, por lógica integram o preço de venda de tais produtos, sendo
este frete suportado pelo vendedor, onde o crédito é garantido por dispositivo
legal, neste caso, o inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESA DE FRETES
INTERNOS COM TRANSPORTE NA IMPORTAÇÃO DE INSUMOS
Os dispêndios com fretes internos na importação de insumos estão intimamente
ligados ás despesas aduaneiras, pois referem-se, basicamente, ao transporte de
insumos importados desde o ponto de entrada no território nacional , de
fronteira, porto ou aeroporto alfandegado até o estabelecimento da pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724903/2011-11
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.948 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724903/2011-11

jurídica importadora, este localizado fora da zona aduaneira, portanto em
território nacional. Assim, fretes internos são os fretes pagos a transportadoras
nacionais, portanto, os dispêndios com fretes, pagos a pessoas jurídicas
domiciliadas no território brasileiro, no transporte de insumos do ponto de
entrada no território nacional até o estabelecimento da adquirente, enquadram-
se na hipótese de custos de produção, pois que tais dispêndios integram o custo
da produção que será finalizada no estabelecimento industrial, ou seja, integra-
se tal custo no processo produtivo.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES.
Dispêndios que se referem ao combustível e lubrificantes utilizados na frota de
caminhões da empresa, que efetuam o transporte dos produtos e dos insumos.
Não resta dúvida, no caso em exame, que tal atividade é essencial e
extremamente relevante para a atividade da recorrente, pois que estão
vinculados ao transporte de matérias-primas, produtos intermediários e
embalagens entre o ponto de chegada de importações ou no transporte de
produtos acabados entre matriz e filial ou vice-versa que é executado em
veículos próprios e se incluem no conceito de insumo
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002,
todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de
serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu
adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo
produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do
processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade
da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa
jurídica) com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o
dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não
cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso
repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62
do Regimento Interno do CARF.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETES COM
TRANSPORTE
DE
PRODUTO
ACABADO
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
As despesas de frete relativos a transporte de produto acabado entre
estabelecimentos, por lógica integram o preço de venda de tais produtos, sendo
este frete suportado pelo vendedor, onde o crédito é garantido por dispositivo
legal, neste caso, o inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.948 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724903/2011-11

CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESA DE FRETES
INTERNOS COM TRANSPORTE NA IMPORTAÇÃO DE INSUMOS
Os dispêndios com fretes internos na importação de insumos estão intimamente
ligados ás despesas aduaneiras, pois referem-se, basicamente, ao transporte de
insumos importados desde o ponto de entrada no território nacional, de
fronteira, porto ou aeroporto alfandegado até o estabelecimento da pessoa
jurídica importadora, este localizado fora da zona aduaneira, portanto em
território nacional. Assim, fretes internos são os fretes pagos a transportadoras
nacionais, portanto, os dispêndios com fretes, pagos a pessoas jurídicas
domiciliadas no território brasileiro, no transporte de insumos do ponto de
entrada no território nacional até o estabelecimento da adquirente, enquadram-
se na hipótese de custos de produção, pois que tais dispêndios integram o custo
da produção que será finalizada no estabelecimento industrial, ou seja, integra-
se tal custo no processo produtivo
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES.
Dispêndios que se referem ao combustível e lubrificantes utilizados na frota de
caminhões da empresa, que efetuam o transporte dos produtos e dos insumos.
Não resta dúvida, no caso em exame, que tal atividade é essencial e
extremamente relevante para a atividade da recorrente, pois que estão
vinculados ao transporte de matérias-primas, produtos intermediários e
embalagens entre o ponto de chegada de importações ou no transporte de
produtos acabados entre matriz e filial ou vice-versa que é executado em
veículos próprios e se incluem no conceito de insumo
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para reverter aas glosas efetivadas sobre dispêndios com fretes internos de
insumos importados, pagos a transportadoras com sede no território nacional. E, por maioria de
votos, dar provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas efetivadas sobre dispêndios
com fretes entre os estabelecimentos matriz e filial da recorrente e sobre dispêndios com
combustíveis e lubrificantes utilizados na frota de caminhões da recorrente. Votou pelas
conclusões o Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior. Divergiu o Conselheiro Marcos
Roberto da Silva, que negava provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.948 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724903/2011-11

Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Adoto, por economia processual, e por descrever os fatos, o relatório constante do
Acórdão no 14-86.925, exarado pela 14a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO, nestes autos
combatido :

Trata-se de impugnação a exigência fiscal formalizada nos autos de infração
de efls. 807/876 que constituíram crédito relativo à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e ao Programa de Integração
Social – PIS dos períodos de apuração de janeiro de 2007 a dezembro de
2008 no total de R$ 104.000,33, incluídos principal, juros de mora e multa de
ofício no percentual de 75%.

No Relatório de fls. 791/806, que integra o auto de infração, a autoridade
fiscal detalha como se desenrolou o procedimento de auditoria a aponta as
infrações que ao final foram constatadas:
• falta de inclusão, na base de cálculo referente a abril de 2007 das receitas de
vendas sob classificação CFOP 6.122 no total de R$ 13.270,25;
• falta de inclusão, na base de cálculo, das comissões recebidas por serviços
prestados no mercado interno em novembro de 2008 no valor de R$
29.075,95;
• inclusão indevida na base de cálculo dos créditos de despesas com fretes
sobre transferências de mercadorias entre a matriz e filial e vice-versa;
• inclusão indevida na base de cálculo dos créditos de despesas de fretes
incorridas nas importações de matéria-prima; a base de cálculo do crédito em
relação à importação de insumos está definida no §3o do art. 15 da Lei no
10.865, de 2004, não estando nela incluído o valor dos fretes pagos sobre as
matérias primas importadas;
• inclusão indevida na base de cálculo de créditos de combustíveis utilizados
em frota de veículos empregados na movimentação de insumos que não são
custos considerados vinculados a insumos de produção.

Planilhas com os cálculos dos valores a serem lançados compõem o Relatório
Fiscal.

Cientificada do lançamento em 18/11/2011, em 19/12/2012 a contribuinte
apresentou a impugnação de efls. 878/902.

Na peça, admite a exigência referente a abril de 2007 sobre as receitas de
vendas sob classificação CFOP 6.122 no valor de R$ 13.270,25, bem como
sobre o valor das comissões recebidas em novembro de 2008, no valor de R$
29.075,95, não levados à base de cálculo das contribuições.

Sua oposição se dirige contra as demais infrações assinaladas pela autoridade.
Com esse fim, informa e argumenta, em resumo que:
• tem como atividade principal a industrialização de produtos químicos que
são quase na sua totalidade vendidos para as indústrias de couro e indústrias
calçadistas que estão concentradas na sua maior parte no Vale do Rio dos
Sinos (Novo Hamburgo-RS e adjacências) e na cidade de Franca-SP;
• a única filial da empresa está localizada em Franca, concentrando-se porém
toda a atividade de produção da empresa na cidade de Novo Hamburgo, o
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.948 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724903/2011-11

que implica a necessidade de transporte de parte da produção do
estabelecimento industrial para o estabelecimento filial;
• esse transporte é realizado em veículos próprios ou por empresas
contratadas gerando dispêndios de combustível e de fretes que são essenciais
à obtenção das receitas de venda e, portanto, segundo interpretação mais
sensata ao disposto nos art. 3o das Leis no 10,637, de 2002 e no 10.833, de
2003, geradores de créditos não cumulativos;
• da mesma forma, são também essenciais todos os custos incorridos na
importação de insumos de produção, nos termos dos mesmos citados art. 3o
das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003; não se sustentando a glosa
sobre os fretes no transporte de matérias primas importadas;
• não se sustenta a glosa de créditos sobre os custos de aquisição de
combustíveis e lubrificantes visto que tais dispêndios têm vinculação direta
com toda a atividade operacional da empresa, seja para o transporte de
matéria-prima, entre seus estabelecimentos, seja para a entrega dos seus
produtos aos clientes, tratando-se, portanto, de dispêndio essencial;
• a glosa de créditos sobre dispêndios essenciais à atividade produtora é
contrária à melhor interpretação das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003, e à orientação jurisprudencial colhida nos órgãos colegiados
administrativos e judiciais, ferindo o princípio da razoabilidade que deve
nortear o Poder Público;
• ainda que houvesse alguma dúvida quanto ao procedimento da contribuinte,
seria o caso de a fiscalização observar o disposto no art. 112 do Código
Tributário Nacional.
Pede assim o cancelamento dos autos de infração.

2.

A DRJ/RIBEIRÃO PRETO, analisando as razões apresentadas, assim ementou seu
Acórdão :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
DESPESAS
COM
FRETES.
TRANSPORTE
DE
PRODUTO
ACABADO
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
Não geram créditos os fretes contratados para transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos matriz e filial.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. FRETE
INTERNO NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS.
No regime de apuração não cumulativa, não é admitido o desconto de
créditos em relação a fretes internos referentes ao transporte de mercadorias e
insumos importados desde o ponto de fronteira, porto ou aeroporto
alfandegado até o estabelecimento da pessoa jurídica no território nacional.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES. GLOSA.
Combustíveis e lubrificantes podem gerar créditos da não cumulatividade se
empregados como insumos da produção ou dos serviços prestados.
Correta a glosa de créditos apurados sobre combustíveis e lubrificantes
utilizados em veículos de empresa industrial responsáveis pelo transporte de
insumos importados entre o ponto de entrada no país e de produtos acabados
entre matriz e filial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
DESPESAS
COM
FRETES.
TRANSPORTE
DE
PRODUTO
ACABADO
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.948 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724903/2011-11

Não geram créditos os fretes contratados para transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos matriz e filial.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. FRETE
INTERNO NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS.
No regime de apuração não cumulativa, não é admitido o desconto de
créditos em relação a fretes internos referentes ao transporte de mercadorias e
insumos importados desde o ponto de fronteira, porto ou aeroporto
alfandegado até o estabelecimento da pessoa jurídica no território nacional.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES. GLOSA.
Combustíveis e lubrificantes podem gerar créditos da não cumulatividade se
empregados como insumos da produção ou dos serviços prestados.
Correta a glosa de créditos apurados sobre combustíveis e lubrificantes
utilizados em veículos de empresa industrial responsáveis pelo transporte de
insumos importados entre o ponto de entrada no país e de produtos acabados
entre matriz e filial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
ENTENDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS
E
MANIFESTAÇÕES
DOUTRINÁRIAS. EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos de segunda instância administrativa ou a
manifestações da doutrina especializada, não vinculam os julgamentos
emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3.

Ainda irresignada, a manifestante apresentou recurso voluntário, dirigido a este
CARF, nos seguintes termos :

I - SÍNTESE DOS FATOS E DA DECISÃO RECORRIDA
1.1 - A Recorrente tem por principal atividade, a indústria, comércio,
importação e exportação de produtos químicos utilizados, principalmente,
pelo ramo calçadista, comércio, importação e exportação de couros em geral,
em suas várias modalidades, e outros.
1.2 - Assim, além de proceder a importação de matéria prima, essencial para
o desenvolvimento de suas atividades, ela também realiza a transferência de
produtos de sua fabricação entre os seus estabelecimentos (matriz e sua filial
na cidade de Franca, no Estado de São Paulo), sendo que, para estas, ela
utiliza caminhões próprios, tendo, por conseguinte, gastos com combustíveis
e lubrificantes. Para operar essas transferências, ela também contrata outras
empresas para realizar o transporte de mercadorias.
1.3 - Em trabalho de fiscalização - MPF n. 1010700.2011.00904 - e que deu
origem a este processo administrativo, a Recorrente foi intimada a prestar
uma série de esclarecimentos a respeito de créditos que consignou na sua
escrituração contábil, para o PIS e para a COFINS, na modalidade não
cumulativa, no período compreendido entre os meses de janeiro de 2007 e
dezembro de 2008. Prestados os esclarecimentos, os Agentes Fiscais não
concordaram com a adjudicação de créditos das referidas contribuições sobre
determinados custos vinculados ao seu processo produtivo, em decorrência
do que foram lavrados os Autos de Infração da COFINS e do PIS Não
Cumulativos, dos quais tomou ciência no dia 21/11/2011, nos valores de R$
85.449,01 e 18.551,32, respectivamente, já considerados o principal e seus
acréscimos de juros e multa.
1.4 - Os valores lançados pelo Fisco tiveram origem nos seguintes fatos:
a) não inclusão nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, de vendas, em
abril de 2007, no valor de R$ 13.270,25 (subitem 3.1 do Relatório);
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.948 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724903/2011-11

b) não inclusão nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, de comissões
recebidas no mês de novembro de 2008, no valor de R$ 29.075,95 (subitem
3.2);
c) inclusão indevida na base de cálculo de ambas as contribuições, dos
créditos sobre fretes nas operações de transferência de mercadorias da matriz
para a filial e vice-versa (subitem 3.3);
d) inclusão indevida na base de cálculo do PIS e da COFINS, dos créditos
vinculados aos custos com fretes nas operações de importação de matéria-
prima (subitem 3.4); e,
e) inclusão indevida dos custos de combustíveis na base de cálculo dos
créditos das contribuições (subitem 3.5).
1.5 - Foram apontados como infringidos, os arts. 1° a 4°, da Lei n.
10.637/2002, para o PIS, e os arts. 1° e 3° da Lei n. 10.833/2003 para a
COFINS, dentre outros.
1.6 - Relativamente aos fatos mencionados nas letras "a" e "b", supra, a
Recorrente efetuou o recolhimento dos valores apurados pelo Fisco, com o
que ditas pendências serão regularizadas, não sendo, portanto, objeto do
presente recurso.
1.7 - Contudo, com relação aos demais fatos (letras "c", "d" e "e", supra), a
Recorrente manifestou sua discordância com os entendimentos do Fisco, em
razão do que os impugnou, demonstrando, de forma cabal, que os créditos
por ela consignados — e que foram glosados— encontram amparo na
legislação de regência, na jurisprudência do Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e dos nossos Tribunais.
2
-
DAS
RAZÕES
DE
DIREITO
QUE
JUSTIFICAM
O
CANCELAMENTO DO QUE RESTOU DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.
2.1 - Considerações iniciais
- 2.1.6 - Feito este registro inicial, de indignação por parte da Recorrente,
diante de manifestação deste jaez, de absoluto desprezo às decisões de
instâncias superiores (mesmo as administrativas), com elevadíssimos e
desnecessários custos para o Erário (que poderiam muito bem ser evitados),
passa-se a demonstrar, com base em robustas razões de direito e de
precedentes administrativos e judiciais, a consistência do pedido de
cancelamento do que restou dos autos de infração que deram origem a este
processo administrativo.
2.2 - A Improcedência da Glosa de Créditos do PIS e da COFINS Não-
cumulativos sobre os custos havidos com Fretes Nas operações de
Transferências Entre Estabelecimentos da Recorrente
2.2.4 - Como dito, a quase totalidade de sua linha de produção é destinada às
indústrias coureiro/calçadistas, e que os maiores poios industriais desse
segmento da economia estão localizados nas duas cidades suprarreferidas.
É evidente, portanto, que parte do que é produzido em Novo Hamburgo
necessita ser transportado para Franca, onde se localiza a única filial da
Recorrente.
2.2.5 - Para tanto, a Recorrente utiliza seus veículos ou contrata o
transporte com outras pessoas jurídicas, cujo valor do frete, por evidente,
é acrescido ao preço de custo das mercadorias. De outra banda, as pessoas
jurídicas que efetuam esse transporte e recebem o valor do frete, consideram
tais receitas como integrantes das bases de cálculo do PIS e da COFINS. Pelo
fato de tais contribuições estarem submetidas ao regime da não-
cumulatividade, a Recorrente consignou em seus registros contábeis e fiscais
os correspectivos créditos de ambas as contribuições, os quais, entretanto,
foram objeto de glosa por parte do Fisco Federal, corroborado no v. acórdão
recorrido.
2.3 - A Improcedência da Glosa de Créditos do PIS e da COFINS Não-
cumulativos sobre os custos havidos com Fretes Nas operações Internas
na Importação de Insumos e sobre outros custos vinculados à
importação
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.948 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724903/2011-11

2.3.5 - Ora, Eminentes Julgadores, o que está em discussão aqui, nada tem a
ver com o fato de tais custos serem ou não integrantes do denominado "valor
aduaneiro". A questão é: de conformidade com o disposto no inciso IX do art.
3° das Leis n's. 10.237/2002 e 10.833/2003, os custos de fretes, pagos a
pessoas jurídicas domiciliadas no território brasileiro, no transporte de
insumos do porto de entrada no território nacional até o estabelecimento da
adquirente, podem ou não ser considerados para fins de crédito das
contribuições para o PIS e para a COFINS não-cumulativos?
2.3.6 - Já se demonstrou, à exaustão, no subitem 2.2, retro, que tal direito é
assegurado ao estabelecimento da adquirente, tendo em vista a
ESSENCIALIDADE de tal dispêndio.
2.4 - R Improcedência da Glosa de Créditos do PIS e da COFINS Não-
cumulativos sobre os custos havidos com Combustíveis e Lubrificantes
Utilizados na Frota Própria de Veículos de Transporte da Recorrente.
2.4.2 - Estes dispêndios estão vinculados ao transporte de matérias-primas,
produtos intermediários e embalagens entre o ponto de chegada das
importações ou no transporte de produtos acabados entre matriz e filial ou
vice-versa, que é executado em veículos próprios e se incluem no conceito de
insumos.
DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer a Recorrente que sejam acolhidas as razões de
direito supraelencadas para o fim de dar-se provimento a este recurso
voluntário, com o fim de determinar-se o cancelamento dos autos de infração
que deram origem a este processo administrativo

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

Trata-se da conceituação de insumos na sistemática da não cumulatividade das
contribuições sociais. Tema polêmico que gerou muitas discussões em todos os setores, tanto
judiciais como econômicos.

6.

A contenda no presente caso gira em torno da possibilidade de serem
considerados como insumos os dispêndios incorridos pela recorrente, em sendo considerados
insumos, se estes podem originar créditos a serem utilizados como determina a legislação da
Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS, na sistemática da não cumulatividade.

DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA RECORRENTE

7.

No caso aqui em exame, trata-se de empresa que desenvolve, como principal
atividade econômica a fabricação de produtos químicos, como atesta o Cartão CNPJ, ás fls.903
dos presentes autos :

Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.948 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724903/2011-11

8.

A Consolidação do Contrato Social, datada de 13/04/2019) define o objeto social
da empresa :
Art. 3o - A sociedade tem por objeto social:
a) .Indústria, comércio, importação, exportação de produtos:
químicos,
utilizados
principalmente,
pelo
ramo
coureiro/calçadista;
b) Comércio, importação, exportação e transporte de couros
em geral, em suas várias modalidades;
c) Representações em geral sob comissões;
d) Transporte rodoviário nacional e internacional de cargas em
geral, incluindo produtos

9.

Ainda, os seguintes trechos extraídos do texto do Recurso Voluntário apresentado
ajudam a delinear as atividades desenvolvidas pela recorrente :

Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.948 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724903/2011-11

1.1 - A Recorrente tem por principal atividade, a indústria, comércio,
importação e exportação de produtos químicos utilizados, principalmente,
pelo ramo calçadista, comércio, importação e exportação de couros em geral,
em suas várias modalidades, e outros.
1.2 - Assim, além de proceder a importação de matéria-prima, essencial para
o desenvolvimento de suas atividades, ela também realiza a transferência de
produtos de sua fabricação entre os seus estabelecimentos (matriz e sua filial
na cidade de Franca, no Estado de São Paulo), sendo que, para estas, ela
utiliza caminhões próprios, tendo, por conseguinte, gastos com combustíveis
e lubrificantes. Para operar essas transferências, ela também contrata outras
empresas para realizar o transporte de mercadorias.

O CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA A
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A COFINS.

10.

Tema polêmico que vem sendo enfrentado desde o surgimento do Princípio da
Não Cumulatividade para as contribuições sociais, instituído no ordenamento jurídico pátrio pela
Emenda Constitucional no 42/2003, que adicionou o § 12 ao artigo 95 da Constituição Federal,
onde se definiu que os setores de atividade econômica que seriam atingidos pela nova e atípica
sistemática da não cumulatividade seriam definidos por legislação infraconstitucional,
diferentemente da sistemática de não cumulatividade instituída para os tributos IPI e ICMS, que
já está definida no próprio texto constitucional. Portanto, a nova sistemática seria definida por
legislação ordinária e não pelo texto constitucional, estabelecendo a Carta Magna que a
regulamentação desta sistemática estaria a cargo do legislador ordinário.

11.

Assim, a criação da sistemática da não cumulatividade para a Contribuição para o
PIS/Pasep se deu pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, onde o
Inciso II do seu artigo 3o autoriza a apropriação de créditos calculados em relação a bens e
serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados á venda.

12.

Mais tarde, muitos textos legais surgiram para instituir novos créditos, inclusive
presumidos, para serem utilizados sob diversas formas : dedução do valor das contribuições
devidas, apuradas ao final de determinado período, compensação do saldo acumulado de créditos
com débitos titularizados pelo adquirente dos insumos e até ressarcimento, em, espécie, do valor
do saldo acumulado de créditos, na impossibilidade ser utilizados nas formas anteriores.

13.

Por ser o órgão governamental incubido da administração, arrecadação e
fiscalização da Contribuição ao PIS/Pasep, a Secretaria da Receita Federal expediu a Instrução
Normativa de no 247/2002, onde informa o conceito de insumos passíveis de creditamento pela
Contribuição ao PIS/Pasep, sendo que a definição de insumos adotada pelo ato normativo foi
considerada excessivamente restritiva, pois aproximou-se do conceito de insumo utilizado pela
sistemática da não cumulatividade do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados,
estabelecido no artigo 226 do Decreto no 7.212/2010 – Regulamento do IPI , pois definia que o
creditamento seria possível apenas quando o insumo for efetivamente incorporado ao processo
produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de serviços, sofrendo desgaste
pelo contato com o produto a ser atingido ou com o próprio processo produtivo, ou seja, para que
o bem seja considerado insumo ele deve ser matéria-prima, produto intermediário, material de
embalagem ou qualquer outro bem que sofra alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas.
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.948 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724903/2011-11

14.

Consideram-se, também, os insumos indiretos, que são aqueles não envolvidos
diretamente no processo de produção e, embora frequentemente também sofram alterações
durante o processo produtivo, jamais se agregam ao produto final, como é o caso dos
combustíveis.

15.

Mais tarde, evoluiu-se no estudo do conceito de insumo, adotando-se a definição
de que se deveria adotar o parâmetro estabelecido pela legislação do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica, que tem como premissa os artigos 290 e 299 do Decreto no 3.000/1999 –
Regulamento do Imposto de Renda, onde se poderia inserir como insumo todo e qualquer custo
da pessoa jurídica com o consumo de bens e serviços integrantes do processo de fabricação ou da
prestação de serviços como um todo. A doutrina e a jurisprudência concluíram que tal
procedimento alargaria demais o conceito de insumo, equiparando-o ao conceito contábil de
custos e despesas operacionais que envolve todos os custos e despesas que contribuem para
atividade da empresa, e não apenas a sua produção, o que provocaria uma distorção na legislação
instituidora da sistemática.

16.

Reforçam estes argumentos na medida em que, ao se comparar a sistemática da
não cumulatividade para o IPI e o ICMS e a sistemática para a Contribuição ao PIS/Pasep,
verifica-se que a primeira tem como condição básica o destaque do valor do tributo nas Notas
Fiscais de aquisição dos insumos, o que permite o cotejo destes valores com os valores
recolhidos na saída do produto ou mercadoria do estabelecimento adquirente dos insumos, tendo-
se como resultado uma conta matemática de dedução dos valores recolhidos a saída do produto
ou mercadoria contra os valores submetidos na entrada dos insumos, portanto os valores dos
créditos estão claramente definidos na documentação fiscal dos envolvidos, adquirentes e
vendedores.

17.

Em contrapartida, a sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao
PIS/Pasep criou créditos, por intermédio de legislação ordinária, que tem alíquotas variáveis,
assumindo diversos critérios, que, ao final se relacionam com a receita auferida e não com o
processo produtivo em si, o que trouxe a discussão de que os créditos estariam vinculados ao
processo de obtenção da receita, seja ela de produção, comercialização ou prestação de serviços,
trazendo uma nova característica desta sistemática, a sua atipicidade, pois os créditos ou valor
dos tributos sobre os quais se calculariam os créditos, não estariam destacados nas Notas Fiscais
de aquisição de insumos, o que dificultaria a sua determinação.

18.

Portanto, haveria que se estabelecer um critério para a conceituação de insumo,
nesta sistemática atípica da não cumulatividade das contribuições sociais.

19.

Há algum tempo vem o CARF pendendo para a idéia de que o conceito de
insumo, para efeitos os Inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, deve ser interpretado com um
critério próprio : o da essencialidade, ou seja, para a definição de insumo busca-se a relação
existente entre o bem ou serviço, utilizado como insumo, e a atividade realizada pelo seu
adquirente.

20.

Desta forma, para que se verifique se determinado bem ou serviço adquirido ou
prestado possa ser caracterizado como insumo para fins de geração de crédito de PIS/Pasep,
devem ser levados em consideração os seguintes aspectos :
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.948 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724903/2011-11

- pertinência ao processo produtivo, ou seja, a aquisição do bem ou serviço para ser utilizado
especificamente na produção do bem ou prestação do serviço ou, para torná-lo viável.
- essencialidade ao processo produtivo, ou seja, a produção do bem ou a prestação do serviço
depende diretamente de tal aquisição, pois, sem ela, o bem não seria produzido ou o serviço não
seria prestado.
- possibilidade de emprego indireto no processo de produção, ou seja, não é necessário que o
insumo seja consumido em contato direto com o bem produzido ou seu processo produtivo.

21.

Por conclusão, para que determinado bem ou prestação de serviço seja definido
como insumo gerador de crédito de PIS/Pasep, é indispensável a característica de essencialidade
ao processo produtivo ou prestação de serviço, para obtenção da receita da atividade econômica
do adquirente, direta ou indiretamente, sendo indispensável a comprovação de tal essencialidade
em relação á obtenção da respectiva receita.

22.

Pondo um fim á controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça assumiu a mesma
posição, refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência, ao
definir insumo, na sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando o
conceito na ementa, assim redigida :

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS
DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO,
SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004,
ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002
e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem
ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta extensão,
parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que
se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos
relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-se as
seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002
e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.

23.

Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal decisão
por força do disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no
1/2014, expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.948 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724903/2011-11

principais repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas
ações á nova realidade desenhada por tal decisão.

24

Interessante destacar alguns trechos do citado Parecer :

9. Do voto do ilustre Relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, mostram-se relevantes
para este Parecer Normativo os seguintes excertos:
“39. Em resumo, Senhores Ministros, a adequada compreensão de insumo, para efeito do
creditamento relativo às contribuições usualmente denominadas PIS/COFINS, deve
compreender todas as despesas diretas e indiretas do contribuinte, abrangendo, portanto, as que
se referem à totalidade dos insumos, não sendo possível, no nível da produção, separar o que é
essencial (por ser físico, por exemplo), do que seria acidental, em termos de produto final.
40. Talvez acidentais sejam apenas certas circunstâncias do modo de ser dos seres, tais como a
sua cor, o tamanho, a quantidade ou o peso das coisas, mas a essencialidade, quando se trata de
produtos, possivelmente será tudo o que participa da sua formação; deste modo, penso,
respeitosamente, mas com segura convicção, que a definição restritiva proposta pelas
Instruções Normativas 247/2002 e 404/2004, da SRF, efetivamente não se concilia e mesmo
afronta e desrespeita o comando contido no art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei
10.833/2003, que explicita rol exemplificativo, a meu modesto sentir'.
41. Todavia, após as ponderações sempre judiciosas da eminente Ministra REGINA HELENA
COSTA, acompanho as suas razões, as quais passo a expor:(...)” (fls 24 a 26 do inteiro teor do
acórdão)
.........................................
10. Por sua vez, do voto da Ministra Regina Helena Costa, que apresentou a tese acordada pela
maioria dos Ministros ao final do julgamento, cumpre transcrever os seguintes trechos:
“Conforme já tive oportunidade de assinalar, ao comentar o regime da não-cumulatividade no
que tange aos impostos, a não-cumulatividade representa autêntica aplicação do princípio
constitucional da capacidade contributiva (...)
Em sendo assim, exsurge com clareza que, para a devida eficácia do sistema de não-
cumulatividade, é fundamental a definição do conceito de insumo (...)
(...)
Nesse cenário, penso seja possível extrair das leis disciplinadoras dessas contribuições o
conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer,
considerando-se a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (...)
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção
individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do que o
da pertinência.” (fls 75, e 79 a 81 da íntegra do acórdão)
............................
11. De outra feita, do voto original proferido pelo Ministro Mauro Campbell, é interessante
apresentar os seguintes excertos:
“Ressalta-se, ainda, que a não-cumulatividade do Pis e da Cofins não tem por objetivo
eliminar o ônus destas contribuições apenas no processo fabril, visto que a incidência
destas exações não se limita às pessoas jurídicas industriais, mas a todas as pessoas
jurídicas que aufiram receitas, inclusive prestadoras de serviços (...), o que dá maior
extensão ao contexto normativo desta contribuição do que aquele atribuído ao IPI. Não se
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-008.948 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724903/2011-11

trata, portanto, de desonerar a cadeia produtiva, mas sim o processo produtivo de um
determinado produtor ou a atividade-fim de determinado prestador de serviço.
(...)
Sendo assim, o que se extrai de nuclear da definição de "insumos" (...) é que: 1o - O bem ou
serviço tenha sido adquirido para ser utilizado na prestação do serviço ou na produção, ou para
viabilizá-los (pertinência ao processo produtivo); 2o - A produção ou prestação do serviço
dependa daquela aquisição (essencialidade ao processo produtivo); e 3o - Não se faz necessário
o consumo do bem ou a prestação do serviço em contato direto com o produto (possibilidade
de emprego indireto no processo produtivo).
Ora, se a prestação do serviço ou produção depende da própria aquisição do bem ou serviço e
do seu emprego, direta ou indiretamente, na prestação do serviço ou na produção, surge daí o
conceito de essencialidade do bem ou serviço para fins de receber a qualificação legal de
insumo. Veja-se, não se trata da essencialidade em relação exclusiva ao produto e sua
composição, mas essencialidade em relação ao próprio processo produtivo. Os combustíveis
utilizados na maquinaria não são essenciais à composição do produto, mas são essenciais ao
processo produtivo, pois sem eles as máquinas param. Do mesmo modo, a manutenção da
maquinaria pertencente à linha de produção.
Outrossim, não basta, que o bem ou serviço tenha alguma utilidade no processo produtivo ou
na prestação de serviço: é preciso que ele seja essencial. É preciso que a sua subtração importe
na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, obste a atividade da
empresa, ou implique em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultante.
(...)
Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3°, II, da Lei n. 10.637/2002, e
art. 3°, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do
serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.” (fls 50, 59, 61 e 62 do
inteiro teor do acórdão)
...........................................
12. Já do segundo aditamento ao voto lançado pelo Ministro Mauro Campbell, insta transcrever
os seguintes trechos:
“Contudo, após ouvir atentamente ao voto da Min. Regina Helena, sensibilizei-me com a tese
de que a essencialidade e a pertinência ao processo produtivo não abarcariam as situações em
que há imposição legal para a aquisição dos insumos (v.g., aquisição de equipamentos de
proteção individual - EPI). Nesse sentido, considero que deve aqui ser adicionado o critério
da relevância para abarcar tais situações, isto porque se a empresa não adquirir
determinados insumos, incidirá em infração à lei. Desse modo, incorporo ao meu as
observações feitas no voto da Min. Regina Helena especificamente quanto ao ponto,
realinhando o meu voto ao por ela proposto.
Observo que isso em nada infirma o meu raciocínio de aplicação do "teste de subtração", até
porque o descumprimento de uma obrigação legal obsta a própria atividade da empresa como
ela deveria ser regularmente exercida. Registro que o "teste de subtração" é a própria
objetivação segura da tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.” (fls 141 a 143 da íntegra do acórdão)
.............................................................................
13. De outra banda, do voto da Ministra Assusete Magalhães, interessam particularmente os
seguintes excertos:
“É esclarecedor o voto da Ministra REGINA HELENA COSTA, no sentido de que o critério
da relevância revela-se mais abrangente e apropriado do que o da pertinência, pois a
relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção
individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada,
nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-008.948 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724903/2011-11

serviço.(...)
Sendo esta a primeira oportunidade em que examino a matéria, convenci-me - pedindo vênia
aos que pensam em contrário - da posição intermediária sobre o assunto, adotada pelos
Ministros REGINA HELENA COSTA e MAURO CAMPBELL MARQUES, tendo o último e
o Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO realinhado seus votos, para ajustar-se ao da
Ministra REGINA HELENA COSTA.” (fls 137, 139 e 140 da íntegra do acórdão)
......................................................
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos Ministros foi aquela
apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena Costa, segundo a qual o conceito de
insumos na legislação das contribuições deve ser identificado “segundo os critérios da
essencialidade ou relevância”, explanados da seguinte maneira por ela própria (conforme
transcrito acima):
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que compõem o processo
de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são
essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que,
mesmo não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por
imposição legal.
.....................................................................
25. Por outro lado, a interpretação da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
acerca do conceito de insumos na legislação das contribuições afasta expressamente e por
completo qualquer necessidade de contato físico, desgaste ou alteração química do bem-
insumo com o bem produzido para que se permita o creditamento, como preconizavam a
Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, e a Instrução Normativa
SRF no 404, de 12 de março de 2004, em algumas hipóteses.
( grifos deste relator)

25.

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

26.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da
receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou
indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a impossibilidade de realização do
processo produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica

27.

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-008.948 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724903/2011-11

serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se
possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não
cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep.

28.

Por fim, adequando-se a tal realidade conceitual, a Secretaria da Receita Federal
expediu a Instrução Normativa RFB no 1.911/2019, que regulamenta a apuração, a cobrança, a
fiscalização, a arrecadação e a administração da Contribuição ao PIS/PASEP , da Cofins, da
Contribuição ao PIS/PASEP Importação e da Cofins-Importação.

A QUESTÃO DE DISPÊNDIOS COM FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTO
ACABADO ENTRE ESTABELECIMENTOS MATRIZ E FILIAL DA EMPRESA

29.

Em exame nos presentes autos a possibilidade de serem considerados como
insumo os dispêndios incorridos na contratação de fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa, ou seja, entre o estabelecimento e a filial da recorrente.

30.

Assim o Acórdão DRJ descreveu esta atividade :

Examinando a documentação apresentada pela contribuinte no curso da
auditoria referente a transferências entre matriz e filial e vice-versa, concluiu
a fiscalização que a contribuinte se apropriou de créditos tomados sobre
fretes de transporte interno de mercadoria acabada entre os estabelecimentos
e não de despesas com fretes sobre vendas de mercadorias a clientes.
O auditor distingue as modalidades de fretes e a possibilidade de serem
geradoras de créditos da não cumulatividade. Anota que a Administração
Fiscal admite a apuração de créditos sobre fretes pagos na aquisição de
insumos, quando suportado pelo adquirente e pagos a pessoa jurídica
domiciliada no país porque estes compõem o custo de aquisição. Por expressa
disposição legal também são geradores de créditos os fretes pagos na
operação de venda quando suportados pelo vendedor. Não se reconhecem,
entretanto, os créditos calculados sobre fretes incorridos entre unidades da
empresa.
A contribuinte lembra que as transferências entre estabelecimentos é
essencial à sua atividade societária e, portanto, os dispêndios com fretes
estariam compreendidos no conceito de insumo sendo, assim, geradores de
créditos da não cumulatividade nos termos dos art. 3o das Leis no 10.637, de
2002, e no 10.833, de 2003.

31.

Entendemos que, por ser a empresa composta de matriz e filial, onde a essência da
produção se dá na matriz e a filial tem como essência a comercialização dos produtos, por
questões comerciais e logísticas, nada impede que a recorrente transporte os produtos acabados
da matriz para a sua filial, para a disponibilização de tais produtos ao mercado.

32.

Os dispêndios com frete de produtos acabados, cujo transporte é feito para sua
filial, por lógica integram o preço de venda de tais produtos, sendo este frete suportado pelo
vendendor, onde o crédito é garantido por dispositivo legal, neste caso, o inciso IX do artigo 3o
da Lei no 10.833/2003 (do valor apurado a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados
em relação a armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor), portanto, somente resta reverter tais glosas, pois realizadas
indevidamente.
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-008.948 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724903/2011-11

33.

Portanto, dou provimento ao recurso neste quesito, revertendo a glosa dos
dispêndios com frete para transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa.

A QUESTÃO DOS DISPÊNDIOS COM FRETES INTERNOS NA IMPORTAÇÃO DE
INSUMOS

34.

Os dispêndios com fretes internos na importação de insumos estão intimamente
ligados ás despesas aduaneiras, pois referem-se, basicamente, ao transporte de insumos
importados desde o ponto de entrada no território nacional , de fronteira, porto ou aeroporto
alfandegado até o estabelecimento da pessoa jurídica importadora, este localizado fora da zona
aduaneira, portanto em território nacional.

35.

Fretes internos são os fretes pagos a transportadoras nacionais, portanto, os
dispêndios com fretes, pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no território brasileiro, no
transporte de insumos do ponto de entrada no território nacional até o estabelecimento da
adquirente, enquadram-se na hipótese de custos de produção, pois que tais dispêndios integram o
custo da produção que será finalizada no estabelecimento industrial, ou seja, integra-se tal custo
no processo produtivo.

36.

Há que se estabelecer uma diferença fundamental, não se está tratando do custo
do insumo importado, e sim do dispêndio realizado dentro do território nacional, para
transportá-lo do ponto de entrada no território nacional até o estabelecimento da importadora,
podendo ser uma armazém, um entreposto ou mesmo o próprio estabelecimento da empresa,
ou seja, do frete contratado para tal transporte, que integrará o custo de aquisição do insumo,
como as despesas aduaneiras suportadas para a importação e o desembaraço de tal insumo.

37.

Entendo, portanto, que tais dispêndios com fretes internos de transporte de
insumos importados para estabelecimentos da recorrente integram o custo de produção, sendo
admitido o creditamento sobre tais dispêndios.

38.

Em conclusão, os valores referentes a contratação de fretes para transporte de
insumos (matérias-primas) entre ponto de entrada no território nacional e o estabelecimento da
própria empresa, por serem insumos, geram créditos da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins
na sistemática não cumulativa, pois se caracterizam como essenciais e imprescindíveis ao
processo produtivo.

39.

Portanto, dou provimento ao recurso neste quesito, revertendo a glosa dos
dispêndios com frete interno para transporte de insumos importados, a teor do inciso II do
caput do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.

DISPÊNDIOS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

40.

Esta questão já foi pacificada no âmbito jurisprudencial.

41.

Restou comprovado nos autos que estes dispêndios se referem ao combustível e
lubrificantes utilizados na frota de caminhões da empresa, que efetuam o transporte dos produtos
e dos insumos.

Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-008.948 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724903/2011-11

42.

Não resta dúvida, no caso em exame, que tal atividade é essencial e extremamente
relevante para a atividade da recorrente, pois que estão vinculados ao transporte de matérias-
primas, produtos intermediários e embalagens entre o ponto de chegada de importações ou no
transporte de produtos acabados entre matriz e filial ou vice-versa que é executado em veículos
próprios e se incluem no conceito de insumo, como a própria recorrente descreve.

43.

Assim, para os combustíveis e lubrificantes utilizados na frota de caminhões,
deve-se atentar que é considerado insumo quando utilizado no transporte de insumos do ponto de
fronteira até o estabelecimento da recorrente (art.3o, inciso II), e venda de produtos acabados
quando do transporte entre o estabelecimento matriz e o estabelecimento filial (art. 3o, inciso IX)

44.

Portanto, dou provimento ao recurso neste quesito, e reverto a glosa efetuada.

Conclusão]

45.

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para reverter as
glosas efetivadas sobre dispêndios com fretes entre os estabelecimentos matriz e filial da
recorrente; sobre dispêndios com fretes internos de insumos importados pagos a
transportadoras com sede no território nacional e sobre dispêndios com combustíveis e
lubrificantes utilizados na frota de caminhões da recorrente.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital